Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. IPTU. ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de o réu promover a alteração do cadastro imobiliário para inclusão como responsável pelo pagamento de IPTU. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsável pelo pagamento do IPTU. Cadastro imobiliário. Na forma do art. 34 do CTN, o contribuinte responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela instrução normativa No 04, de 26 de abril de 2017, a qual dispõe acerca dos documentos necessários para que possa ser possível alterar os dados do titular do imóvel no cadastro imobiliário fiscal, mediante requerimento administrativo. Assim, para os casos de imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis, são exigidos um dos seguintes documentos: a) escritura pública de cessão de direito de posse; b) formal de partilha em processo judicial de inventário; c) escritura pública de inventário; d) decisão judicial autorizando a transferência de titularidade do imóvel.
3 – Alteração do responsável pelo pagamento do IPTU. O autor não reúne os requisitos legais para configurar no cadastro imobiliário como responsável pelo imóvel indicado. De outra parte, o art. 123 do CTN é expresso em consignar que salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O autor não colacionou os documentos exigidos pelo Fisco para alteração do responsável pelo pagamento do IPTU, razão pela qual não é possível impor ao Distrito Federal a alteração do cadastro imobiliário para incluir o autor como contribuinte por decisão judicial. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W